Tribunal: TJPA
Processo: 0800635-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800635-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: MESSIAS CONCEICAO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800635-83.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PACIENTE:
MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, E 129, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. DECISÃO SUCINTA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU QUE OSTENTA OUTRAS DUAS CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL. PACIENTE ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, pois, justificada a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere à bem da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação perpetrada, de maneira premeditada, em concurso de agentes, com emprego de arma branca e lesão à vítima.

2. Além do mais, a prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada pelo efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto, embora seja o paciente primário, registra maus antecedentes, com outras duas condenações por crimes de natureza patrimonial. Precedentes.

3. Lado outro, insta consignar que
, in casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

5. Na hipótese vertente, todavia, mácula alguma há de ser corrigida, porquanto em consulta ao Sistema INFOPEN/PA, pode-se constatar que, em 15/02/2020 o paciente fora transferido para a Colônia Agrícola de Santa Izabel, unidade prisional destinada à custódia de presos em regime semiaberto.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia três de março e encerrada às 14h00min do dia cinco do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público Marcos Antônio dos Santos Vieira impetrou ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Messias Conceição Monteiro,
em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual, ao proferir sentença penal condenatória, datada de 30 de janeiro de 2020, nos autos da Ação Penal de n.º 0012313-26.2019.8.14.0401, cominando ao paciente, após cômputo do concurso material de crimes, as penas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 86 (oitenta e seis) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e 129, caput, todos do Código Penal Brasileiro,
negou àquele o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva com espeque na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente já cumprira, em regime fechado, mais da metade do período necessário para progressão de regime. Afirma, ainda, não ser justificável que, sendo o paciente condenado a cumprir a pena no regime intermediário, seja-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Salienta, por outro lado, não ter sido refutada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do acusado. Alternativamente, que seja o paciente colocado em regime compatível com a sua condenação. Ao final, requer a declaração de nulidade decisão objurgada, por alegada ausência de fundamentação quanto aos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como no afastamento das medidas cautelares do art. 319 do mesmo Diploma Legal.

Juntou documentos.

O pedido liminar fora indeferido por meio de Decisão interlocutória de ID 2680105.

Em
informações,
o Juízo inquinado coator, assim explana:

“(...) o denunciado, ora paciente, MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO, foi preso em flagrante delito no dia 14/06/2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB. Em audiência de custódia, o Juízo vislumbrando a presença dos requisitos no artigo 312, do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em 04/07/2019 o Ministério Público ofereceu denúncia em face de MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO (ora paciente); imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II, e §3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 08/07/2019. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação na fl. 17 e ratificou a resposta oferecida na fl. 21 dos autos do processo n.º 0012313-26.2019.8.14.0401.

Em despacho de fls. 23-23v, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento. Fora realizada audiência de instrução criminal em 22/08/2019 (...), na oportunidade foi ouvida a vítima ERBERTH GONÇALVES ROCHA DE OLIVEIRA e interrogado o réu MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO.

(...)

Foi proferido despacho em 08/01/2020 encerrando a instrução processual e determinando a intimação das partes para fins do artigo 402 do CPP e, em não havendo diligências a serem requeridas, para apresentarem memoriais finais, (...).

Não requerendo diligências na forma do artigo 402 do CPP, as partes ofereceram alegações finais.

Os autos vieram conclusos ao gabinete em 24/01/2020 e em 30/01/2020 foi proferida sentença condenatória.

b)
Na sentença condenatória foi mantida a Prisão do réu, para assegurar a aplicação da Lei penal nos termos dos artigos 312 c/c 387, § único, ambos do Código Penal Brasileiro, negando ao mesmo o direito de apelar em liberdade, em especial pela periculosidade concreta de sua ação, sem deixar de mencionar que reitera em condutas criminosas, tanto que possui contra si sentenças condenatórias, tendo em vista que a sua liberdade gera insegurança jurídica vindo a ameaçar a paz e ordem pública, (...).

(...)

d) O paciente teve sua prisão preventiva decretada quando da audiência de custódia em 15/06/2019, a qual foi mantida na sentença condenatória prolatada em 30/01/2020.

e) Os autos encontram-se aguardando o cumprimento das diligências determinadas na sentença.” (destaquei)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
,
por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

É o Relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento motivador do presente
mandamus
está no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que,
ao prolatar sentença penal condenatória,
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do mesmo, imposta ao longo da instrução processual, de maneira incompatível e mais gravosa do que o regime de cumprimento de pena imposto, qual seja, o semiaberto.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

De certo, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:

Considerando que o réu MESSIAS CONCEICAO MONTEIRO foi preso em 14/06/2019 e respondeu o processo segregado do convívio social, sendo temerário e até mesmo irresponsável restituir-lhe a liberdade, pois com as penas agora concretizadas poderá ocultar-se ou fugir do distrito da culpa, frustrando a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito efetivo de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal ou seja, frustrará o Estado de exercitar o seu direito de punir. Assim, mantenho a Prisão do réu, para assegurar a aplicação da Lei penal nos termos dos artigos 312 c/c 387, §único, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, negando ao mesmo o direito de apelar em liberdade, em especial pela periculosidade concreta de sua ação, sem deixar de mencionar que reitera em condutas criminosas, tanto que possui contra si duas sentenças condenatórias.”

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum,
apesar de

sucinto,

traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o grau de
periculosidade do agente
, evidenciada nos autos, em face da
gravidade do delito
praticado.

Conforme narra a peça denunciativa:

“(...) no dia 14 de junho de 2019, por volta das 21h00min, o denunciado MESSIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO juntamente com um comparsa tentou mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (faca) com a qual desferiu golpes na vítima EBERTH GONÇALVES ROCHA DE OLIVEIRA, subtraíram-lhe o aparelho de telefone celular e só não o assassinaram porque ele manobrou e se jogou do veículo na Rua Apinagés confluência com Alcindo Cacela, Bairro da Condor, Belém- PA, consoante disposto.

Na data, hora e local descritos a vítima trabalhava como motorista do aplicativo IN DRIVER, instante em que foi acionado por um cliente do aplicativo, de prenome ANDREY para uma corrida com origem a Rua Nova II, entre Tupinambás e Roberto Camelier, bairro do Jurunas, com destino ao Shopping Pátio Belém, localizado na Travessa Padre Eutíquio, que a vítima aceitou a corrida.

Consta dos autos que em dado momento durante o trajeto, precisamente na Travessa Apinagés, atrás da COSANPA, o denunciado e seu comparsa anunciaram o assalto, exigiram que a vítima lhes entregasse o aparelho celular e parasse o veículo. Para o êxito do roubo, o comparsa desferiu um golpe de faca nas costas da vítima, enquanto o denunciado o agredia fisicamente, dificultando a possibilidade de resistência e condução do automóvel.

Ato contínuo, a vítima amedrontada e com receio de morrer, acelerou o veículo e fez uma curva fechada na altura da Apinagés esquina com Alcindo Cacela, instante em que o denunciado aproveitou e se jogou do veículo, logo em seguida foi capturado por policiais militares da força nacional. A vítima, por sua vez, mesmo ferida, conduziu o veículo em movimentos de alternância na via, em zigue-zague, razão pela qual o comparsa do denunciado conseguiu descer do veículo na Avenida Alcindo Cacela entre Travessa Padre Eutíquio e Travessa Apinagés, empreendeu fuga do local.

A vítima por se encontrar as proximidades se dirigiu à Seccional da Cremação para buscar ajuda e relatar os fatos. Neste ínterim, os policiais militares da força nacional capturaram o denunciado e o conduziram à Seccional da Cremação, onde a vítima fez o seu reconhecimento, logo em seguida, foram feitas as formalidades legais.

Da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, pois, justificada
a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere à bem da ordem pública
, diante da sua periculosidade concreta à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação perpetrada
, de maneira premeditada, em concurso de agentes, com emprego de arma branca e lesão à vítima.
Pelo que,

resta

demonstrada a periculosidade do acusado, bem como sua insensibilidade moral e personalidade desvirtuada.

Frise-se que o réu ostenta antecedentes criminais, sendo condenado, nos autos da Ação Penal de n.º 000909757.2019.8.14.0401, como incurso no art. 157, §2º, II, do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, por
fato ocorrido em 03/06/2014
(Processo em grau de recurso de apelação).

Consta, ainda, condenação nos autos da Ação Penal de n.º 0017742422017.8.14.0401, pela prática das condutas ilícitas descritas nos artigos 157, §2º, incisos I e II, do CPB, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelos quais fora condenado, após cúmulo formal de crimes, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, por
fato ocorrido em 13/07/2017
(sentença sem trânsito em julgado).

Portanto, a prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto, embora primário, registra maus antecedentes, com outras duas condenações por crimes de natureza patrimonial.

Conforme pacífica jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (STJ, HC 530037/PR; HC 510469/SP; HC 512367/SP).

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.
2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

De outra banda, não há
incompatibilidade
entre a fixação do
regime

semiaberto
e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido
em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

Nesta seara de cognição, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

5.
Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer.

6.
Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo acórdão, o ora paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício, para determinar que o ora paciente seja transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime fixado pelas instâncias ordinárias (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso.”

(STJ, HC 545.236/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei)

“(...) IV -
Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o Recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Recurso ordinário não provido.

Ordem concedida de ofício para
determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo.

(STJ, RHC 120.846/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (grifei)

Na hipótese vertente, mácula alguma há de ser corrigida, porquanto em consulta ao Sistema INFOPEN/PA, pode-se constatar que, em 15/02/2020 o paciente fora transferido para a Colônia Agrícola de Santa Izabel, unidade prisional destinada à custódia de presos em regime semiaberto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2020